Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732215-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIR SAUD LIMEIRA AGRAVADO: WALTER CARLOS ALARCAO FILHO DESPACHO 1. Diante da notícia de desocupação do imóvel rural objeto do arrendamento (ID no 128930254), intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, bem como se manifestar quanto à eventual perda do seu objeto, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO